Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Foi expedido mandado de intimação, via postal/AR, para o agravado/réu, LUIZ PHILLIPE ALMEIDA DE SOUZA, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto. Não obstante, houve juntada do AR devolvido sem cumprimento (ID 61465909 e 62888067). Compulsando os autos de origem (0718867-88.2024.8.07.0001), verifica-se a ausência de citação do agravado em razão da decisão interlocutória de remessa da petição inicial a outro juízo. Dessa forma, intime-se o agravante/autor, SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP, para informar novo endereço do agravado, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora